Tribunal: TJES
Processo: 5018593-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018593-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JIANE PAULA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NO SUS - VALOR DO TRATAMENTO ANUAL QUE SUPERA O TETO DE 210 SALÁRIOS-MÍNIMOS - TEMA 1234 - DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A determinação contida na decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1366243 (Tema 1234): “
I – Competência 1)
Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal,
nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo
(PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos
, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.”

2 - Afinal, quer seja pelo ato judicial proferido no ID 53802061, quer seja pelo expediente OFÍCIO/SESA/GEAF/JUDICIALIZAÇÃO nº 2761/2024, o custo anual do medicamento (R$ 383.944,92) aparentemente ultrapassa o valor de 210 (duzentos e dez) salários mínimos (R$ 296.520,00).

3 - À guisa de reforço, por um lado a agravada não desconstituiu o preço indicado pela SESA, diga-se de passagem decorrente do parâmetro indicado pelo STF, isto é, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG), por outro constatei que a Nota Técnica 287569 do NATJUS ainda pontuou um valor maior ainda para o custo mensal do tratamento com o medicamento (R$ 40.727,69) com base no Preço Máximo de Venda ao Governo, o que robustece a conclusão de que o tratamento anual (R$ 488.732,28)) realmente supera o valor de 210 (duzentos e dez) salários mínimos, ainda que com a atualização do início deste ano (R$ 318.780,00).

4 - Recurso parcialmente provido para reconhecer a incompetência da Justiça comum Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal por entender que a União Federal deverá figurar como litisconsorte passivo necessário.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5018593-56.2024.8.08.0000

Agravante:

Estado do Espírito Santo

Agravada:

Jiane Paula Silva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES, por meio da qual, em sede liminar postulada em ação de obrigação de fazer ajuizada por Jiane Paula Silva em desfavor dos entes federados Estado do Espírito Santo e Município de Vila Velha, deferiu a tutela antecipada
“
obrigando
os Requeridos, através de seus órgãos competentes, a,
no prazo máximo de 15 (quinze) dias
, a contar da intimação, iniciarem o fornecimento mensal do medicamento pleiteado pela parte autora na Inicial, qual seja:

“OSIMERTINIBE (TAGRISSO) 80g, 01 comprimido pela manhã (uso contínuo)” (sic)
, na forma indicada na Inicial e no(s) documento(s) médico(s) anexado(s) aos autos.”

Em seu recurso, o agravante se volta contra a decisão agravada, sustentando, basicamente, (a) aplicação obrigatória das súmulas vinculantes 60 e 61 do STF, (b) incompetência absoluta da Justiça Estadual, nos termos do Tema da RG Nº 1234 (item 3), tendo em vista que o medicamento apesar de estar registrado na ANVISA, não é incorporado ao SUS e além disso, o custo anual do tratamento é superior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, o que atrai a responsabilidade financeira da União e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal, (c) nulidade da decisão por ausência de fundamentação, (d) decisão agravada não observou os temas 06 e 1234 do STF ausência de demonstração da imprescindibilidade do tratamento e esgotamento das opções do SUS, assim como impossibilidade de concessão de tutela apenas com base no laudo médico juntado pela parte autora, ausência de parecer do NAT e, por fim, pugna pela necessidade de atribuir efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões da agravada (ID 11883945), pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o Estado do Espírito Santo se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha-ES, por meio da qual, em sede liminar postulada em ação de obrigação de fazer ajuizada por Jiane Paula Silva em desfavor dos entes federados Estado do Espírito Santo e Município de Vila Velha, deferiu a tutela antecipada
“
obrigando
os Requeridos, através de seus órgãos competentes, a,
no prazo máximo de 15 (quinze) dias
, a contar da intimação, iniciarem o fornecimento mensal do medicamento pleiteado pela parte autora na Inicial, qual seja:

“OSIMERTINIBE (TAGRISSO) 80g, 01 comprimido pela manhã (uso contínuo)” (sic)
, na forma indicada na Inicial e no(s) documento(s) médico(s) anexado(s) aos autos.”

O agravante se volta contra a decisão agravada, sustentando, basicamente, (a) aplicação obrigatória das súmulas vinculantes 60 e 61 do STF, (b) incompetência absoluta da Justiça Estadual, nos termos do Tema da RG Nº 1234 (item 3), tendo em vista que o medicamento apesar de estar registrado na ANVISA, não é incorporado ao SUS e além disso, o custo anual do tratamento é superior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, o que atrai a responsabilidade financeira da União e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal, (c) nulidade da decisão por ausência de fundamentação, (d) decisão agravada não observou os temas 06 e 1234 do STF ausência de demonstração da imprescindibilidade do tratamento e esgotamento das opções do SUS, assim como impossibilidade de concessão de tutela apenas com base no laudo médico juntado pela parte autora, ausência de parecer do NAT e, por fim, pugna pela necessidade de atribuir efeito suspensivo ao agravo.

Pois bem. Tal como externei na decisão em que deferi parcialmente a concessão do efeito suspensivo postulado, reputo que realmente há de ser reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, tendo em vista a determinação contida na decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do RE 1366243 (Tema 1234): “
I – Competência 1)
Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal,
nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo
(PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos
, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.”

Afinal, quer seja pelo ato judicial proferido no ID 53802061, quer seja pelo expediente OFÍCIO/SESA/GEAF/JUDICIALIZAÇÃO nº 2761/2024, o custo anual do medicamento (R$ 383.944,92) aparentemente ultrapassa o valor de 210 (duzentos e dez) salários mínimos (R$ 296.520,00).

À guisa de reforço, por um lado a agravada não desconstituiu o preço indicado pela SESA, diga-se de passagem decorrente do parâmetro indicado pelo STF, isto é, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG), por outro constatei que a Nota Técnica 287569 do NATJUS ainda pontuou um valor maior ainda para o custo mensal do tratamento com o medicamento (R$ 40.727,69) com base no Preço Máximo de Venda ao Governo, o que robustece a conclusão de que o tratamento anual (R$ 488.732,28)) realmente supera o valor de 210 (duzentos e dez) salários mínimos, ainda que com a atualização do início deste ano (R$ 318.780,00).

Todavia, a despeito da necessidade de que seja obstado o prosseguimento do feito perante o juízo originário (
diante da competência da Justiça Federal, devido a necessidade de inclusão da União no polo passivo
), certo é que a urgência ainda milita em favor da paciente, levando em consideração que a agravada está acometida de câncer no pulmão com a indicação do medicamento OSIMERTINIBE (TAGRISSO) 80mg, o qual ainda conta com parecer favorável do NATJUS.

Contudo, apesar de tal circunstância, ao menos neste momento processual, não se justifica o provimento total do recurso, especialmente por se tratar de demanda relativa à saúde, sendo a parte interessada uma paciente idosa, portadora de neoplasia maligna (câncer de pulmão), devendo ser mantida a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento (CPC, art. 64, §4º), até ulterior deliberação do juízo competente.

Nesse contexto, tenho que vinga a irresignação do Estado do Espírito Santo quanto à incompetência da Justiça comum Estadual para processar e julgar o presente feito, ante a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, sobretudo porque a demanda originária foi proposta em 31/10/2024, portanto, após a data de publicação do acórdão de mérito do Tema 1234 (DJ 11/10/2024).

No que diz respeito à medida urgente, todavia, tenho que as peculiaridades do caso e o poder geral de cautela inerente à atividade judicante autorizam sua manutenção, até que seja ratificada ou não pelo juízo ao qual o processo será encaminhado, considerando que a revogação do ato decisório em questão neste momento certamente acarretaria à autora um prejuízo muito maior do que ao demandado, ora agravada.

Tal compreensão está respaldada pelo art. 64, §4º, do CPC, bem como na orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito do egrégio STJ, segundo a qual, com as devidas adequações,
“[...]em virtude do poder geral de cautela concedido ao magistrado na forma dos arts. 798 e 799 do CPC, mesmo após se declarar absolutamente incompetente para julgar o feito, ele pode conceder ou manter decisão liminar, como forma de prevenir eventual perecimento do direito ou a ocorrência de lesão grave e de difícil reparação, até que o Juízo competente se manifeste quanto à manutenção ou cassação daquele provimento cautelar. Precedentes: REsp 1.288.267/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 21/8/12; AgRg no REsp 937.652/ES, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 28/6/12.[...]” (EDcl na Pet 7.939/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 18/04/2013)

Nesse contexto,
dou parcial provimento
ao agravo para reconhecer a incompetência desta Justiça comum Estadual para processar e julgar a contenda e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal por entender que a União deverá figurar como litisconsorte passivo necessário, mantida a medida urgente como fixada na origem até ulterior deliberação do Juízo competente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 24 a 28/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.